Tribunal: STJ
Processo: 0041685-43.2013.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2171002 - DF (2022
/0211977-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JANE SALETE DEVERLING
AGRAVANTE
: LIDIO ZUCCHI
ADVOGADO
: ARIEL GOMIDE FOINA - DF022125
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MANHATTAN
ADVOGADOS
: HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA - DF016319
MATEUS GONÇALVES BORBA ASSUNÇÃO - DF036586
YURI DO AMARAL BEZERRA - DF060737
AMANDA DE OLIVEIRA CAETANO - DF056136
SOC. de ADV
: SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO ORIGINÁRIA –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC,
1.
porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da
controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal
, sendo que não
a quo
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
Na hipótese, derruir as conclusões da Corte estadual acerca
2.
da legalidade da multa aplicada ensejaria, necessariamente, o
reexame de matéria fático-probatória e das cláusulas da
convenção do condomínio, o que não se admite em sede de
recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste
Tribunal.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
3.
Justiça, conforme fixado no Tema 1.059, sob a sistemática de
repetitivos, "a majoração dos honorários de sucumbência prevista
no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido
Documento eletrônico VDA47713593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:39
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: f539b3a9-17ba-4dc2-9888-c447e088be02

integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente".
Incidência da Súmula 83/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47713593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:39
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: f539b3a9-17ba-4dc2-9888-c447e088be02

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2171002 - DF (2022
/0211977-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JANE SALETE DEVERLING
AGRAVANTE
: LIDIO ZUCCHI
ADVOGADO
: ARIEL GOMIDE FOINA - DF022125
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MANHATTAN
ADVOGADOS
: HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA - DF016319
MATEUS GONÇALVES BORBA ASSUNÇÃO - DF036586
YURI DO AMARAL BEZERRA - DF060737
AMANDA DE OLIVEIRA CAETANO - DF056136
SOC. de ADV
: SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO ORIGINÁRIA –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC,
1.
porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da
controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal
, sendo que não
a quo
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
Na hipótese, derruir as conclusões da Corte estadual acerca
2.
da legalidade da multa aplicada ensejaria, necessariamente, o
reexame de matéria fático-probatória e das cláusulas da
convenção do condomínio, o que não se admite em sede de
recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste
Tribunal.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
3.
Justiça, conforme fixado no Tema 1.059, sob a sistemática de
repetitivos, "a majoração dos honorários de sucumbência prevista
no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido
Documento eletrônico VDA47571116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:19
Código de Controle do Documento: c0429edf-885b-47b7-9685-8361712074bd

integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente".
Incidência da Súmula 83/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por JANE SALETE DEVERLING e LIDIO ZUCCHI em face de
decisão monocrática da lavra deste signatário que negou provimento ao agravo em
recurso especial.
O aludido apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (e-
STJ, fl. 400):

DECLARATÓRIA E DEMOLITORIA. ALTERAÇÃO DE FACHADA DE
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ATO INCOMPATÍVEL COM O RECURSO
INTERPOSTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NULIDADE DA MAJORAÇÃO DA
MULTA. 1. O cumprimento, sem ressalva, da sentença condenatória à
demolição da obra mostra-se incompatível com o capítulo do apelo interposto
para impugná-la e, por outro, subtrai o interesse recursal quanto ao capítulo
voltado à declaração de regularidade da obra. 2. Não infirmada por provas
contrárias, prestigia-se a declaração de hipossuficiência para conceder o
benefício da gratuidade. 3. A majoração da multa foi ilegal, porquanto não
observou o quórum para tanto fixado na convenção do condomínio.

Opostos embargos de declaração, esses foram parcialmente acolhidos, sem
efeito modificativo, para sanar omissão (e-STJ, fls. 498-506).
Nas razões do especial (e-STJ, fls. 543-554), a parte recorrente sustentou
violação aos seguintes dispositivos:
a) artigos 3°, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo
Civil, alegando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos
embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, deixando de se pronunciar
quanto a verba a ser fixada em razão da sucumbência recursal, ficando caracterizada a
deficiência na prestação jurisdicional;
b) artigos 940 e 1.037 ambos do Código Civil, sustentando a ilegalidade das
sucessivas multas aplicadas pelo mesmo fato, bem como o cabimento da devolução
em dobro dos valores cobrados indevidamente pelo recorrido;
c) artigos 85, §11°, e 86, caput e parágrafo único, ambos do CPC,
defendendo o cabimento da majoração dos honorários de sucumbência.
Oferecidas as contrarrazões às fls. 580-592 (e-STJ).
Documento eletrônico VDA47571116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:19
Código de Controle do Documento: c0429edf-885b-47b7-9685-8361712074bd

Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local negou
seguimento ao recurso especial (fls. 596-597, e-STJ), o que ensejou o manejo do
agravo (fls. 600-611, e-STJ), buscando destrancar o processamento daquela
insurgência.
Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 639-645), este signatário negou
provimento ao recurso especial em razão da ausência de negativa de prestação
jurisdicional e incidência das Súmulas 5/STJ, 7/STJ e 83/STJ.
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 683-698), a ora agravante combate
os óbices supracitados e reitera os mesmos argumentos lançados nas razões do apelo
extremo.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pelo Colegiado.
Impugnação às fls. 700-710 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por
seus próprios fundamentos.
Consoante asseverado na decisão singular, a apontada violação aos arts.
1.
489 e 1.022 do CPC/15 não se configura. Constata-se, da leitura do aresto objurgado,
que a Corte estadual, ao apreciar o recurso interposto pela parte, dirimiu a controvérsia
e decidiu as questões postas à apreciação de forma suficientemente fundamentada,
sem omissões, manifestando-se expressamente acerca dos honorários de
sucumbência, porém, em sentido contrário ao pretendido pela recorrente, o que não
configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação.
Assim constou do acórdão (fl. 536, e-STJ):

O acórdão não encerra nenhum dos vícios – CPC 1.022 – aptos a justificar
embargos declaratórios. A legalidade da incidência mensal e sucessiva da multa
foi reconhecida quando do julgamento da apelação. Tanto é que o apelo dos
embargados foi provido parcialmente apenas para declarar a ilegalidade da
Quanto à distribuição das verbas de sucumbência,
majoração da multa aplicada.
o acórdão anterior dispôs expressamente: "Configurada a sucumbência mínima
do embargado, os embargantes devem arcar integralmente com as respectivas
verbas, assim como definido na sentença, observada, contudo, a gratuidade de
justiça deferida no ac. 1.185.349 (id 10849064)." Embora essa decisão não
tenha constado do dispositivo do voto condutor, resta claro e sem margem a
Documento eletrônico VDA47571116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:19
Código de Controle do Documento: c0429edf-885b-47b7-9685-8361712074bd

dúvidas, que, em uma interpetação global do julgado, percebe-se que os ônus
sucumbenciais serão integralmente suportados pelos embargantes anteriores
(autores) Posto isso, nego provimento aos declaratórios.

Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PÔS TERMO À
EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE,
PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado
individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou
fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue
processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1520112/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
04/02/2020
13/02/2020

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERO
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexistem omissões ou mesmo contradição a serem sanadas no julgamento
estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos
arts. 10, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC/2015 do novo CPC. O acórdão
dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que
não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas
resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos
das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado,
como de fato ocorre nos autos.
(...)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1445088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
16/12/2019
19/12/2019
Documento eletrônico VDA47571116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:19
Código de Controle do Documento: c0429edf-885b-47b7-9685-8361712074bd

Ressalta-se que não há falar em omissão quando não acolhida a tese
ventilada pelo recorrente, mormente se o acórdão abordar todos os pontos relevantes
ao deslinde do feito, como ocorre na hipótese.
Inexiste, portanto, violação ao artigo 1.022 do CPC/15, visto que as
questões foram apreciadas pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e
suficiente para o deslinde da controvérsia.
Em relação à alegada ofensa aos artigos 940 e 1.037 do Código Civil, a
2.
decisão agravada merece ser mantida.
No caso, em suas razões, os recorrentes sustentaram a ilegalidade das
sucessivas multas aplicadas pelo mesmo fato, bem como o cabimento da devolução
em dobro dos valores cobrados indevidamente pelo recorrido.
Sobre o tema, o Tribunal de origem concluiu pela legalidade da multa, mas
pela ilegalidade da majoração, nos seguintes termos (e-STJ, fl. 403):

Quanto à multa, em
, foi solicitada a inclusão do valor respectivo,
19/11/13
equivalente a uma taxa condominial para a unidade 1403 pelo descumprimento
da determinação da AGE do dia
(74).
17/08/13
A inobservância da lei e dos
estatutos internos configura hipótese de incidência da sanção pecuniária. Nos
termos da cláusula vigésima primeira da convenção do condomínio, compete ao
síndico impor as multas estabelecidas nela cominadas, bem como no regimento
interno (39). Já o art. 48, §2°, do regimento, estipula multa de até o quíntuplo da
taxa (35-36) para as infrações consideradas graves pelos membros do conselho
O quórum da assembleia que majorou a multa para
fiscal e demais condôminos.
o máximo previsto no art. 48 do Regimento Interno foi de 35 participantes, em
desrespeito ao quórum de aprovação de três quartos dos 81 condôminos, fixado
na convenção do condomínio. Assim,
do valor da multa fixada
ilegal a majoração
na assembleia do dia
(94-97).
29/03/14

Ademais, assim constou do acórdão que julgou os embargos de declaração
(fl. 536, e-STJ):

O acórdão não encerra nenhum dos vícios – CPC 1.022 – aptos a justificar
embargos declaratórios. A legalidade da incidência mensal e sucessiva da multa
foi reconhecida quando do julgamento da apelação. Tanto é que o apelo dos
embargados foi provido parcialmente apenas para declarar a ilegalidade da
Quanto à distribuição das verbas de sucumbência,
majoração da multa aplicada.
o acórdão anterior dispôs expressamente: "Configurada a sucumbência mínima
do embargado, os embargantes devem arcar integralmente com as respectivas
verbas, assim como definido na sentença, observada, contudo, a gratuidade de
justiça deferida no ac. 1.185.349 (id 10849064)." Embora essa decisão não
tenha constado do dispositivo do voto condutor, resta claro e sem margem a
dúvidas, que, em uma interpetação global do julgado, percebe-se que os ônus
sucumbenciais serão integralmente suportados pelos embargantes anteriores
(autores) Posto isso, nego provimento aos declaratórios.
Documento eletrônico VDA47571116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:19
Código de Controle do Documento: c0429edf-885b-47b7-9685-8361712074bd

Nesse contexto, rediscutir a legalidade da multa aplicada ensejaria,
necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória e das cláusulas da
convenção do condomínio, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a
incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. DECLARADA INVÁLIDA.
REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
N.os
5
E
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A Corte local declarou inválida a deliberação da assembleia extraordinária, por
insuficiência do quórum de votação. Dessarte, no caso concreto, para modificar
o julgado, na via especial, e acolher o pleito condominial, seria necessário
revisitar o substrato fático da demanda, bem como efetuar a interpretação de
cláusulas da convenção de condomínio, procedimento obstado pelas Súmulas
nos 5 e 7 do STJ.
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.950.734/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/10/2021
28/10/2021

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. DEVER DE ARCAR COM AS TAXAS
REFERENTES AOS SERVIÇOS COMUNS. FORMA DE RATEIO PREVISTA NA
CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. PREVISÃO LEGAL. REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos
autos, reconheceu a regularidade da cobrança das taxas condominiais de
acordo com a fração ideal do imóvel, conforme previsto na convenção de
condomínio. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável
em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
(...)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.709.768/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
8/3/2021
26/3/2021

Outrossim, quanto à suposta ofensa aos arts. 85, § 11, e 86 do CPC/15, a
3.
pretensão recursal também não merece ser acolhida.
Documento eletrônico VDA47571116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:19
Código de Controle do Documento: c0429edf-885b-47b7-9685-8361712074bd

No caso, o Tribunal asseverou o seguinte quanto à fixação das verbas de
sucumbência (e-STJ, fl. 536):

A legalidade da incidência mensal e sucessiva da multa foi reconhecida quando
Tanto é que o apelo dos embargados foi provido
do julgamento da apelação.
parcialmente apenas para declarar a ilegalidade da majoração da multa
aplicada. Quanto à distribuição das verbas de sucumbência, o acórdão anterior
dispôs expressamente: "Configurada a sucumbência mínima do embargado, os
embargantes devem arcar integralmente com as respectivas verbas, assim como
definido na sentença, observada, contudo, a gratuidade de justiça deferida no
" Embora essa decisão não tenha constado do
ac. 1.185.349 (id 10849064).
dispositivo do voto condutor, resta claro e sem margem a dúvidas, que, em uma
interpetação global do julgado, percebe-se que os ônus sucumbenciais serão
integralmente suportados pelos embargantes anteriores (autores).

Conforme jurisprudência reiterada desta Corte, a revisão acerca do
quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da
ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria
fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ.
Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC.
1. Ação de busca e apreensão.
2. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que a
revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de
aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame de matéria fático-
probatória, incidindo a Súmula 7/STJ. Precedentes.
3. Esta Corte possui entendimento de que os efeitos da concessão da
gratuidade da justiça não são retroativos. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1718508/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
)
23/11/2020
27/11/2020

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. RECURSO DE CATIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PARCIAL PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA.
AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO
PRETENDIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN
PEJUS.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. PAGAMENTO
DE MULTAS. TERMO INICIAL. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL, QUE, NO
Documento eletrônico VDA47571116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:19
Código de Controle do Documento: c0429edf-885b-47b7-9685-8361712074bd

CASO, SE DEU EM DATA ANTERIOR À LAVRATURA DA INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA. REFORMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Esta Corte possui o entendimento de que não é possível a revisão do
quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferir a
sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-
probatória, procedimento vedado pela Súmula n° 7 do STJ. Precedentes. (...) 5.
Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1855709/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
19/10/2020
22/10/2020

Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
conforme fixado no Tema 1.059, sob a sistemática de repetitivos, "A majoração dos
honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso
, monocraticamente
tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal
ou pelo órgão colegiado competente.”
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial
do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a
consectários da condenação.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA.
PRESCRIÇÃO.
REPARAÇÃO.
DIREITOS
AUTORAIS.
ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §
estiverem presentes os seguintes requisitos,
11, do CPC/2015, quando
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando
entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no
competente;
feito em que interposto o recurso.
(...)
(AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
)
09/08/2017
19/10/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
EM
RECURSO PROVIDO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA47571116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:19
Código de Controle do Documento: c0429edf-885b-47b7-9685-8361712074bd

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado
no Tema 1.059, sob a sistemática de repetitivos, "a majoração dos honorários de
sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha
sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente".
2. No caso dos autos, como o recurso especial interposto foi integralmente
provido, não há se falar em majoração dos honorários sucumbenciais.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.498.078/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
27/3/2025

No caso em comento, como os ora insurgentes foram sucumbentes em
primeira instância (e-STJ, fl. 201) e sua apelação fora parcialmente provida pelo TJDFT
(e-STJ, fl. 404), não há se falar em majoração dos honorários de sucumbência.
Logo, uma vez que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está
em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, impõe-se o óbice da
Súmula n. 83 do STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
4.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47571116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:19
Código de Controle do Documento: c0429edf-885b-47b7-9685-8361712074bd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.002 / DF
Número Registro: 2022/0211977-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00416854320138070007 201310428550 20140710239723 202001741220 416854320138070007
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANE SALETE DEVERLING
AGRAVANTE : LIDIO ZUCCHI
ADVOGADO
: ARIEL GOMIDE FOINA - DF022125
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MANHATTAN
ADVOGADOS : HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA - DF016319
MATEUS GONÇALVES BORBA ASSUNÇÃO - DF036586
SOC. de
ADV.
SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
YURI DO AMARAL BEZERRA - DF060737
AMANDA DE OLIVEIRA CAETANO - DF056136
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
MULTA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JANE SALETE DEVERLING
AGRAVANTE : LIDIO ZUCCHI
ADVOGADO
: ARIEL GOMIDE FOINA - DF022125
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MANHATTAN
Documento eletrônico VDA47707957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:41:18
Código de Controle do Documento: a49fb2c1-0134-429b-8045-331c6f44b038

ADVOGADOS : HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA - DF016319
MATEUS GONÇALVES BORBA ASSUNÇÃO - DF036586
SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
YURI DO AMARAL BEZERRA - DF060737
AMANDA DE OLIVEIRA CAETANO - DF056136
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:41:18
Código de Controle do Documento: a49fb2c1-0134-429b-8045-331c6f44b038